Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ALEGADO ERRO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO PELA CLÍNICA OU PELA PROFISSIONAL INDICADA. CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA DA AUTORA. LAUDO PERICIAL ISOLADO AFASTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DANO INDENIZÁVEL E NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em ação de indenização por suposta perfuração da raiz do dente durante atendimento odontológico realizado na clínica ré, buscando a autora a reparação dos danos decorrentes da extração subsequente do dente e prejuízos estéticos e funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço odontológico, consistente na perfuração do dente pela profissional ré e (ii) estabelecer se os danos alegados são indenizáveis diante da existência (ou não) de ato ilícito e nexo causal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e sujeita ao regime de responsabilidade previsto no art. 14 do CDC, sendo que a responsabilidade pessoal da profissional liberal depende da comprovação de culpa (§4o).
4. Embora o laudo do IML descreva perfuração no dente indicado na inicial, o conjunto probatório demonstra que o referido tratamento não foi realizado na clínica ré nem pela profissional indicada, afastando a autoria e o nexo causal.
5. Registros da clínica, do plano de saúde e declarações administrativas comprovam que o atendimento realizado referiu-se a dente diverso, inexistindo qualquer procedimento no dente citado e no período alegado.
6. Apuração realizada pelo Ministério Público, com análise técnica da Pró-Vida, identificou que o dente citado já estava extraído antes das datas mencionadas pela autora como da ocorrência do erro, não havendo possibilidade material de realização do tratamento alegado.
7. O procedimento constatado pelos exames adicionais referiu-se a dente diverso, o qual não foi tratado pela clínica ré, reforçando a inexistência de prestação do serviço nos moldes descritos na inicial.
8. Não há prova de que a profissional ré tenha atendido a autora nas datas indicadas, o que afasta a autoria e contribui para a inconsistência da narrativa.
9. A gravação de áudio apresentada não identifica a profissional responsável e não comprova falha técnica, competindo aos exames, prontuários e documentação clínica a demonstração de eventual imperícia, o que não ocorreu.
10. Ausentes prova do ato ilícito, do dano indenizável imputável às rés e do nexo causal, inexiste falha na prestação do serviço e não se configura responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por falha na prestação de serviço odontológico exige prova da efetiva realização do procedimento imputado, da culpa e do nexo causal, o que não se configura quando o conjunto probatório demonstra inexistência de atendimento no dente indicado. 2. Laudo pericial isolado não prevalece quando infirmado por registros clínicos, informações do plano de saúde e apuração técnica realizada em inquérito. 3. A inexistência de autoria, dano e nexo causal afasta a responsabilidade civil da clínica e da profissional, impondo a improcedência do pedido indenizatório.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1o, 3o e 4o; CPC, art. 85, § 11.